Tribunal: STF
Processo: HC 237738
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cícero José Gonçalves em favor de Murilo Libertucci contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 863.309/SP.



    Consta dos autos que “em data incerta, anterior a 12 de janeiro de 2020, os réus integram a organização criminosa denominada PCC Primeiro Comando da Capital, atuante dentro e fora de presídios e composta por milhares de membros. Ana Carolina é esposa de Murilo que, na data dos fatos se encontrava preso na Penitenciária I de Serra Azul. Nesta qualidade, Ana Carolina se encontrava inscrita no rol de visitantes autorizados do detento e réu Murilo. Ambos são integrantes da facção criminosa PCC desde data incerta, sendo que Ana Carolina ocupa a função de “ELOS, POMBO-CORREIO ou PONTE”. Dentro da mencionada organização criminosa, quem ocupa esta função fica responsável pela introdução e/ou retirada no interior do sistema penitenciário de informações por meio de cartas manuscritas ou cartão de memória provenientes dos integrantes, bem como estabelecer a comunicação entre integrantes da organização encarcerados nos presídios e os membros em liberdade. O réu Murilo, por sua vez, é o responsável pela saída de informações da Organização Criminosa de dentro da Penitenciária I de Serra Azul, onde cumpre pena, e, para tanto, entregava para sua esposa Ana Carolina, por ocasião das visitas semanais, anotações manuscritas em papel, com conteúdo de “altíssima relevância” para a organização criminosa, onde eram transmitidas as decisões internas, planilhas contábeis de vários setores da organização, relações de integrantes que ocupam função dentro da estrutura da organização criminosa, relação de batismos de novos membros, punições ou exclusões de integrantes, inclusões e baixas de dívidas contraídas pelos integrantes, ex-integrantes ou colaboradores”(eDOC 3, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão mais 18 dias-multa, no regime inicial fechado.



    Afirma que o paciente foi agraciado com o benefício do Livramento Condicional na data de 17.5.2023, e vem desempenhando o papel ressocializador imposto pelo direito penal. Nesse sentido, acrescenta que o paciente está trabalhando, tem endereço fixo e vem comparecendo mensalmente junto na vara de execuções criminais para justificar suas atividades. (p. 9)



    Sustenta que o paciente foi coagido a realizar o crime, “pedindo para sua esposa passar alguns manuscritos para o lado de fora do portão da unidade prisional, onde outra pessoa iria pegar.”(p.10)



    Aduz que tudo se tratou de uma vingança contra o paciente, visto que já havia deixado de fazer parte da facção - PCC.



    Alega excesso de prazo no julgamento do STJ, relatando que “desde a sua impetração, datada de 19/10/2023, conforme documentos e “espelho” de movimentação processual acostados, o remédio constitucional ainda não foi julgado..”(p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja mantido em regime aberto, expedindo para tanto o competente contramandado de prisão, seja reconhecida a nulidade apontada, declarando, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. (p. 14)



    O ato coator foi publicado em 20.12.2023, sendo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que “a autoria delitiva está baseada na confissão do réu (convenceu a esposa a levar os manuscritos para fora do estabelecimento prisional); na confissão de esposa (o indicou como aquele que lhe repassou os documentos); na circunstância de que o paciente integrava organização criminosa na posição de "sintonia" (elevada hierarquia dentro do PCC) (; a relevância dos documentos para a estrutura e funcionamento da organização, os quais não ficariam sob guarda de terceiros não integrantes; a identificação do investigado, pelo setor de inteligência, como "são-paulino", "redbull" e "febre", além de tatuagem (dragão) de membro do PCC (responsável pela saída de informações da organização da Penitenciária I de Serra Azul).”(STJ)



    Transcrevo também outros trechos da fundamentação do ato coator:



    “I. Contextualização 



    A defesa pleiteia a absolvição do paciente, com base nos pontos a seguir (fl. 8): 



    [...]



    1) não há prova do vínculo associativo, permanente e estável; 2) a ré afirma que seu esposo estava nervoso e aceitou a empreitada por medo de retaliação contra o marido; 3) Assumiu a reponsabilidade de ter recebido os manuscritos de terceira pessoa; 4) Os funcionários da unidade foram categóricos ao alegar que não tem conhecimento do seu envolvimento com facção. 



    A Corte de origem examinou a questão, nos termos a seguir (fls. 36-40):



    [...] 



    Consta da denúncia que o apelante e a esposa Ana Carolina eram membros da facção PCC. Dentro da organização, o primeiro era responsável pela transmissão de informações do interior da Penitenciária I, de Serra Azul, onde estava preso em janeiro de 2020, para os membros em liberdade ou detidos em outros locais. Para tanto, valia-se da cônjuge, a quem, nas ocasiões de visitas, entregava cartas ou cartões de memória contendo decisões internas do grupo, planilhas contábeis, lista de integrantes, relações de inclusão e exclusão de membros, de dívidas e punições, etc. Em 12 de janeiro de 2020, durante revista na saída do presídio após visitação de Ana Carolina ao recorrente, agentes penitenciários encontraram em meio aos pertences da acusada anotações manuscritas relativas a atividades do PCC (fls. 02/99), a ele entregues por Murilo. Parte foi escrita em códigos, decifrados pelo serviço de inteligência da polícia. Interrogado, o apelante admitiu ter repassado manuscritos de integrantes da facção criminosa para a esposa em dia de visita. Já participou da organização, na função "disciplina", mas deixou o grupo. Todavia, não pôde recusar solicitação de membro para que Ana Carolina levasse os papéis para terceiros fora da prisão. A cônjuge não queria fazê-lo, mas a convenceu a tanto. Já foi preso por sequestro de pessoa que conduzia para "tribunal do crime" do PCC. Ana Carolina disse que atendeu o pedido do marido por receio de represálias contra ele. Em juízo, os agentes penitenciários Érica e Antônio reportaram que, ao submeterem a codenunciada a revista depois de encontro com o acusado, apreenderam em meio a roupas calhamaço de manuscritos. Ela revelou que os recebera do recorrente e que deveriam ser dados a terceiro que os pegaria em sua casa. A Penitenciária I de Serra Azul é voltada a integrantes do PCC. Policial civil explicou que enviado o material recolhido para o setor de inteligência da instituição. Absolveu-se Ana Carolina, com apoio do Ministério Público, porque não demonstrado suficientemente que fizesse parte da organização criminosa. Entendeu-se que o fato de ter aquiescido com o pleito de Murilo não significava necessariamente que integrava o grupo. Quanto ao apelante, contudo, a dúvida inexiste. Ele assumiu que fora membro o PCC, explicitando que desempenhava o papel de "disciplina" e que até atuara em sequestro de pessoa que passaria por julgamento" na organização. Confessa que os documentos que dera à esposa eram pertinentes à facção, a ele cedidos por membro atuante para que a mulher entregasse a outro integrante, como ela igualmente mencionou. Os agentes penitenciários e o investigador atestam a apreensão dos manuscritos, e mera leitura dos documentos, atrelada ao relatório da polícia civil às fls. 251/310, apontam com convicção que relacionados ao PCC, dado o uso constante de termos característicos de organização, com discriminação de membros, funções desempenhadas, pendências financeiras, punições, admissões de integrantes, etc. Nesse ponto, acentue-se que o teor dos papéis, esmiuçado no relatório policial citado acima, bem indica sua importância. A circunstância de que em parte redigidos em código, decifrado pelos investigadores, igualmente atesta que relevantes. Não foi outra, aliás, a compreensão do Centro de inteligência Policial ao descrever o material: "anotações manuscritas em papel, ora apreendidas e analisadas, com conteúdo de 'altíssima relevância' para a organização criminosa, [por meio das quais] pudemos verificar que eram transmitidas as decisões internas, planilhas contábeis de vários setores da organização, relações de integrantes que ocupam função dentro da estrutura da organização criminosa, relação de batismos de novos membros, punições ou exclusões de integrantes, inclusões e baixas de dívidas contraídas pelos integrantes, ex-integrantes ou colaboradores" (fl. 252). Em posse dos documentos, foi possível elucidar a estrutura do PCC dentro da Penitenciária I de Serra Azul e identificar a hierarquia dos integrantes ali nomeados. O réu alega que não mais participava do grupo quando dos fatos, mas as circunstâncias fazem tal argumento cair por terra. Afinal, não se incumbiu, como lhe competia, de comprovar a escusa apresentada, ou seja, de que apenas acatou pedido de membro da facção que não poderia negar. Com efeito, como bem ponderado pelo Magistrado, não se vislumbra o porquê de, em penitenciária repleta de componentes do PCC, como consignaram os funcionários do estabelecimento prisional, ex-membro tenha sido escolhido pelos dirigentes para tarefa de remessa de documentos de alta relevância para o grupo. De se esperar que a pessoa designada para a ação, inegavelmente arriscada, mantivesse vínculo com o grupo e, além disso, fosse de extrema confiança, a ponto de não titubear em colocar a própria companheira para cumprir a missão. Não demonstrado, pois, que o acusado tenha atuado sob coação moral irresistível. A defesa técnica apresenta que Murilo não seria o "São Paulino", pessoa indicada pela polícia como "ocupante de funções importantes do PCC" na Penitenciária I de Serra Azul (fl. 315), que seu nome não é mencionado nos manuscritos apreendidos como componente da organização, que os agentes penitenciários não souberam afirmar se ele integrava o grupo e declararam que nunca tiveram problemas com ele. Tais questionamentos, entretanto, em nada alteram o quadro desfavorável ao apelante, considerada a confissão do próprio réu de que fizera, sim, parte da facção e dadas as evidências de que ainda pertence à organização, anteriormente explicitadas. Enfim, apurado o envolvimento do recorrente em organização criminosa, nos moldes do art. 1º, § 1º, da Lei 12.805/13, sua condenação pela figura do art. 2º da lei era mesmo de rigor.



    O julgado foi complementado, por ocasião da análise dos embargos de declaração (fls. 44-45):



    [...]



     De todo modo, examinados todos os elementos de convicção colhidos nos autos, da prova oral aos manuscritos apreendidos com Ana Carolina, passando por relatório de investigação, como se verifica às fls. 974/976. Após ponderação, os fundamentos para conservação da inculpação constam expressamente às fls. 975/976: o réu admitiu ter repassado para a namorada documentação do PCC, a qual, por sua alta relevância e pelos riscos envolvidos na tarefa de transportá-la, revela que o denunciado ainda fazia parte do grupo, não se compreendendo porque dirigentes os escolheriam se não integrasse a facção. A extrema confiança nele depositada para a missão atesta que ainda pertencia à organização. Tal conclusão, como referido no aresto, não foi infirmada por demonstração de Murilo de que não mais compunha a facção e de que agiu sob coação moral irresistível, como alega. Rebatidos outros argumentos da defesa no último parágrafo à fl. 975. Consignou-se que "Tais questionamentos em nada alteram o quadro desfavorável ao apelante, considerada a confissão do próprio réu de que fizera, sim, parte da facção e dadas as evidências de que ainda pertence à organização, anteriormente explicitadas". Ante a compreensão de que o réu integra o grupo criminoso, evidente que reconhecido que o fazia de forma estável e permanente. Logo, concorde-se ou não com a decisão, o fato é que não verificados os vícios suscitados.



    Depreende-se dos autos, que a autoria delitiva está baseada na confissão do réu (convenceu a esposa a levar os manuscritos para fora do estabelecimento prisional); na confissão de esposa (o indicou como aquele que lhe repassou os documentos); na circunstância de que o paciente integrava organização criminosa na posição de "sintonia" (elevada hierarquia dentro do PCC) (; a relevância dos documentos para a estrutura e funcionamento da organização, os quais não ficariam sob guarda de terceiros não integrantes; a identificação do investigado, pelo setor de inteligência, como "são-paulino", "redbull" e "febre", além de tatuagem (dragão) de membro do PCC (responsável pela saída de informações da organização da Penitenciária I de Serra Azul).



    Os elementos apresentados apontam o paciente como autor dos fatos imputados na denúncia, na modalidade de integrar organização criminosa. A alegação de que não há prova do ânimo associativo anterior permanente e estável vai de encontro aos elementos antes enunciados. Estão claras a divisão de tarefas bem e a existência de inúmeros outros integrantes da organização tanto dentro quanto fora da unidade ressocializadora, inclusive por se tratar de estabelecimento destinado a presos do PCC. O depoimento do agente penitenciário, em princípio, não seria elemento, por si só, suficiente para afastar o vínculo do acusado com a organização antes demonstrado. 



    Portanto, não há como esta Corte Superior refutar as premissas fáticas consignadas no acórdão, uma vez que, para tanto, seria imprescindível reexaminar verticalmente as provas dos autos, providência incompatível com o habeas corpus.” (stj.jus.br)



    Cito, ademais, trechos da fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (eDOC 7)



    “Interrogado, o apelante admitiu ter repassado manuscritos de integrantes da facção criminosa para a esposa em dia de visita. Já participou da organização, na função de “disciplina”, mas deixou o grupo. Todavia, não pôde recusar solicitação de membro para que Ana Carolina levasse os papéis para terceiros fora da prisão. A cônjuge não queria fazê-lo, mas a convenceu a tanto. Já foi preso por sequestro de pessoa que conduzia para “tribunal do crime” do PCC. (p. 3)



    [...]



    Quanto ao apelante, contudo, a dúvida inexiste. Ele assumiu que fora membro do PCC, explicitando que desempenhava o papel de “disciplina” e que até atuara em sequestro de pessoa que passaria por “julgamento” na organização. Confessa que os documentos que dera à esposa eram pertinentes à facção, a ele cedidos por membro atuante para que a mulher entregasse a outro integrante, como ela igualmente mencionou. Os agentes penitenciários e o investigador atestam a apreensão dos manuscritos, e mera leitura dos documentos, atrelada ao relatório da polícia civil às fls. 251/310, apontam com convicção que relacionados ao PCC, dado o uso constante de termos característicos da organização, com discriminação de membros, funções desempenhadas, pendências financeiras, punições, admissões de integrantes, etc. (p. 4)



    Nesse ponto, acentue-se que o teor dos papéis, esmiuçado no relatório policial citado acima, bem indica sua importância. A circunstância de que em parte redigidos em código, decifrado pelos investigadores, igualmente atesta que relevantes. Não foi outra, aliás, a compreensão do Centro de inteligência Policial ao descrever o material: “anotações manuscritas em papel, ora apreendidas e analisadas, com conteúdo de 'altíssima relevância' para a organização criminosa, [por meio das quais] pudemos verificar que eram transmitidas as decisões internas, planilhas contábeis de vários setores da organização, relações de integrantes que ocupam função dentro da estrutura da organização criminosa, relação de batismos de novos membros, punições ou exclusões de integrantes, inclusões e baixas de dívidas contraídas pelos integrantes, ex-integrantes ou colaboradores” (fl. 252). Em posse dos documentos, foi possível elucidar a estrutura do PCC dentro da Penitenciária I de Serra Azul e identificar a hierarquia dos integrantes ali nomeados. 



    O réu alega que não mais participava do grupo quando dos fatos, mas as circunstâncias fazem tal argumento cair por terra. Afinal, não se incumbiu, como lhe competia, de comprovar a escusa apresentada, ou seja, de que apenas acatou pedido de membro da facção que não poderia negar. 



    Com efeito, como bem ponderado pelo Magistrado, não se vislumbra o porquê de, em penitenciária repleta de componentes do PCC, como consignaram os funcionários do estabelecimento prisional, ex-membro tenha sido escolhido pelos dirigentes para tarefa de remessa de documentos de alta relevância para o grupo. De se esperar que a pessoa designada para a ação, inegavelmente arriscada, mantivesse vínculo com o grupo e, além disso, fosse de extrema confiança, a ponto de não titubear em colocar a própria companheira para cumprir a missão. Não demonstrado, pois, que o acusado tenha atuado sob coação moral irresistível. (p. 5)”



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    Por fim, quanto ao excesso de prazo no julgamento do STJ, conforme se verifica no site do Superior Tribunal de Justiça, o HC 863.309/SP está em andamento e segue seu curso natural, não havendo falar em morosidade na sua tramitação. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente